Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702128-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RAQUEL DRUMMOND AFONSO PERFEITO, APOLO PERFEITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A repetição dos argumentos elencados na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, tal como ocorre no caso em tela. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde de forma objetiva, isto é, independentemente da demonstração de culpa em sua conduta, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos nos serviços disponibilizados no mercado de consumo, tendo como fundamento a teoria do risco da atividade, preconizada pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3. A Súmula n. 479 do STJ definiu como objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos gerados aos consumidores em decorrência de fortuito interno relativo a atos fraudulentos praticados por terceiros, em total convergência com a teoria do risco do negócio, encampada pela legislação consumerista. 4. A fraude em movimentações bancárias perpetrada por terceiros é questão que envolve a segurança nas relações entre banco e cliente e integra o risco da atividade exercida pelas instituições financeiras, caracterizando, assim, fortuito interno que não tem o condão de excluir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, como defende o Banco Apelante em seu arrazoado jurídico. 5. Extrai-se dos autos que o Banco não se desincumbiu do ônus probatório inserto no art. 373, II, do CPC, no sentido de comprovar a regularidade dos débitos contestados ou que, de fato, os Autores facilitaram o acesso de terceiros fraudadores a seus dados bancários e aos valores depositados em conta corrente, fatos estes capazes de elidir a responsabilidade da instituição financeira em relação aos prejuízos alegados pelos consumidores. 6. A despeito da nítida atipicidade das operações realizadas, a sinalizar a prática de possível fraude, percebe-se que o Banco nada fez para evitar a consolidação do ato ilícito, tampouco minorou os danos dele decorrentes, agindo com total descaso em relação à reclamação feita pelos próprios correntistas acerca das transações irregulares. Extrai-se, daí, que houve negligência por parte da instituição financeira ao não tomar qualquer providência quanto ao fato reclamado pelos correntistas, não cumprindo, assim, com seu dever de guarda e segurança em relação aos valores depositados pelos clientes nas contas gerenciadas pelo banco, sobretudo diante da função de depositário que exerce em virtude da natureza do contrato bancário firmado com os consumidores. 7. A falta de segurança nos procedimentos adotados pelo Banco, sobretudo no que diz respeito às transações realizadas por meios eletrônicos, revela inadequação e ineficiência dos serviços prestados, já que a instituição financeira não foi capaz de evitar o acesso de terceiros aos dados pessoais e às contas e aplicações dos correntistas, causando-lhes inegáveis prejuízos de ordem material. Dentro desse quadrante, constatada falha na prestação do serviço pelo Banco, ele atrai para si a culpa pelo evento danoso que o obriga a reparar os danos materiais causados aos Autores, ante sua responsabilidade civil objetiva, amparada na teoria do risco do negócio 8. A conduta do Banco Requerido, consistente em inscrever o nome da Autora no cadastro de inadimplentes em razão de contrato realizado de forma fraudulenta, caracteriza situação que viola diretos personalíssimos da consumidora, dando ensejo à indenização por dano moral, o qual se configura in re ipsa, prescindindo, assim, de prova do efetivo prejuízo, sendo bastante a ocorrência do ilícito para que haja a reparação civil, uma vez que o dano é presumido, mediante as regras de experiência comum, em decorrência natural da gravidade do fato ofensivo. 9. No caso concreto, embora o valor fixado a título de danos morais (5.000,00) não compense adequadamente a Autora pelos prejuízos suportados, sobretudo diante da capacidade econômica do ofensor, não convergindo também com o exemplário jurisprudencial da Corte, uma vez que em casos da espécie, onde se dá a negativação indevida e se submete o cadastrado à pecha de mau pagador, esta Egrégia Turma tem considerado o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a R$10.000,00 (dez mil reais) como valor adequado para a reparação, diante da ausência de insurgência recursal da parte Autora e da proibição da reformatio in pejus, tem-se por bem manter o valor arbitrado pelo juízo sentenciante. 10. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 188, e 927, todos do Código Civil, afirmando não estarem presentes os elementos tipificadores da culpa do Banco para sustentar qualquer condenação no ressarcimento dos indigitados prejuízos suportados pela parte recorrida; b) artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, razão qual deve ser reduzido. Requer a inclusão no sistema, exclusivamente, o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como sejam feitas as publicações de todos atos processuais em nome do mesmo. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186, 188, 927, e 944, todos do Código Civil. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino a inclusão no sistema, exclusivamente, o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como sejam feitas as publicações de todos atos processuais em nome do mesmo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023